Tribunal: TJSP
Processo: 1502229-36.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Impossibilidade – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1502229-36.2019.8.26.0536, da Comarca de Santos,
em que é apelante JOSIANO NASCIMENTO DE AZEVEDO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo interposto
defensivamente, mantendo, assim, a respeitável sentença apelada por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502229-36.2019.8.26.0536 - lauda 2/11
Voto:
23174 CFF/V
Apelação:
1502229-36.2019.8.26.0536
Comarca:
Santos
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Josiano Nascimento de Azevedo
Apelado:
Ministério Público
Tráfico ilícito de entorpecentes
Apelação

Conjunto
probatório
suficiente
para
o
reconhecimento da prática delitiva Absolvição
Impossibilidade
Pena motivadamente dosada,
necessária e suficiente para reprovação e prevenção
do crime Sentença mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Josiano Nascimento de Azevedo foi
condenado, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa, no mínimo legal (fls. 188/194).
Apela o réu, pugnando pela absolvição,
ao argumento de insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer o
abrandamento do regime prisional inicial, acenando para a aplicação da
detração penal (fls. 235/239).
O recurso foi contrariado (fls. 248/253),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502229-36.2019.8.26.0536 - lauda 3/11
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do apelo defensivo (fls. 260/268).
É o relatório.
A acusação é a de que o sentenciado
guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 01 porção a granel de
cocaína (65 gramas), substância entorpecente capaz de causar
dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Conforme narra a denúncia, policiais
civis se dirigiram ao local dos fatos, visando apurar denúncia anônima no
sentido de que indivíduo conhecido pela alcunha de "DJJ" estaria
traficando em um imóvel ali localizado.
Ao chegarem ao imóvel apontado, os
policiais constataram que aparentava estar desocupado, porém a porta
estava trancada. Através de uma janela que estava aberta, os
investigadores avistaram o denunciado dormindo no interior do imóvel.
Ao ser inquirido pelos policiais, o
denunciado negou ser o indivíduo conhecido como "DJJ", dizendo estava
ali para "tomar conta", exercendo a função de "água".
Efetuada revista no interior do imóvel, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502229-36.2019.8.26.0536 - lauda 4/11
investigadores verificaram que o imputado guardava e tinha em depósito
um saco plástico contendo a porção de cocaína, um outro saco plástico
contendo substância comumente usada para o preparo (mistura) da droga
(cerca de 110 gramas), um galão plástico contendo líquido rosa e uma
bisnaga contendo líquido incolor conhecido como "loló"; uma faca marca
Tramontina contendo resquícios aparentes de maconha; diversos frascos
tipo bisnaga; uma mochila contendo quatro rádios comunicadores, uma
balança de precisão e algumas folhas com anotações referentes ao tráfico;
bem como um colete balístico.
A materialidade é inquestionável e a
autoria, ao contrário do sustentado recursalmente, recai, com segurança,
sobre o recorrente.
Silente, na fase inquisitiva (fls. 21), em
Juízo, Josiano negou o envolvimento com as drogas e apetrechos
apreendidos. Disse que estava no local para descansar. Tratava-se de uma
casa abandonada. Entrou ali, quebrando uma das janelas. Não sabia se ali
existiam coisas ilícitas. Pouco depois, foi abordado pelos agentes, que
arrombaram a porta. Indagado, alegou aos policiais que tinha sido
contratado para fazer campana juntamente com alguns meninos. A sua
função seria avisar a respeito da chegada policial, ocupação conhecida
como "água". Era o primeiro dia de trabalho e receberia R$ 80,00, pela
jornada de 12 horas. Os investigadores não lhe apresentaram as drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502229-36.2019.8.26.0536 - lauda 5/11
Negou que fosse pessoa conhecida como "DJJ". Não conhecia os policiais
envolvidos na diligência (registro audiovisual, em apartado).
Contudo, a prova produzida sob o crivo
do contraditório edificou-se em desfavor do acusado.
O policial civil Marcos Paiva Magalhães
Flores do Prado confirmou integralmente os fatos descritos na inicial
acusatória, narrando em detalhes a ocorrência que culminou com a
detenção do réu e apreensão das substâncias ilícitas. Relatou que
receberam diversas denúncias de tráfico no local dos fatos, cujo autor
seria pessoa conhecida como "DJJ". Naquele dia, fizeram operação de
combate ao crime e resolveram averiguar as denúncias. Ao lá chegarem, se
depararam com o acusado, que dormia no local, uma espécie de barraco,
de pequenas dimensões. Então, pediram ao réu que o abrisse e, ali,
apreenderam colete, "loló", faca com vestígios de maconha. Constataram,
assim, que naquele lugar manipulavam entorpecentes. Verificaram que o
acusado não era a pessoa de "DJJ", mas estava foragido do sistema
prisional. O réu chegou a indicar onde estaria referido indivíduo. Contudo,
não encontraram "DJJ" no lugar apontado, apreendendo somente caderno
com anotações de contabilidade espúria. Não conhecia o apelante.
Indagado a respeito, o recorrente alegou que exercia a função de "água"
ou "olheiro" (idem).
Na mesma direção, tem-se o depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502229-36.2019.8.26.0536 - lauda 6/11
do investigador Marcos Roberto Neves. O policial corroborou nos
seguintes termos: existiam denúncias de que pessoa conhecida por "DJJ"
traficava no morro em questão; em dia de operação policial, se deslocaram
ao local indicado nas informações; visualizaram o acusado dormindo no
lugar, um barraco abandonado, bem pequeno; em revistas dentro do
barraco, localizaram cocaína, colete, "loló", galões, rádios transmissores,
mochila, caderno de anotações, balança digital e faca com vestígios de
maconha; indagado, o réu negou que fosse o indivíduo conhecido por
"DJJ", falou que descansava no espaço e assumiu que exercia a função de
"olheiro" para o tráfico; o apelante constava como "procurado" pela
Justiça; o indivíduo "DJJ" ainda não foi identificado; as denúncias
indicavam a casa como sendo local de manipulação de drogas; não
conhecia o acusado (idem).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar a
palavra dos agentes públicos e a regra é de que agem no estrito
cumprimento de dever legal.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502229-36.2019.8.26.0536 - lauda 7/11
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Em que pese o esforço defensivo, a prova
acusatória milita em desfavor do réu. Josiano assumiu ter sido contratado
por traficantes para exercer a função de "água" ou "olheiro", qual seja,
avisá-los a respeito da chegada policial. Certo é que, depois de exercida
referida atividade, no lugar indicado pelos mesmos traficantes, no qual
descansava/guardava, foram apreendidas drogas e diversos petrechos
vinculados à traficância habitual, sendo pouco crível, até por sua vasta
antecedência criminal e por se tratar de local pequeno e conhecido ponto
de tráfico, que desconhecesse por completo a existência de substâncias e
objetos ilícitos.
A respaldar a autoria delitiva, têm-se as
denúncias, os depoimentos dos policiais, os quais em nada foram
contraditados, e a apreensão de drogas e petrechos vinculados ao
esquema criminoso aderido pelo acusado. Ora, o fato de Josiano não ser o
traficante procurado pelos policiais em nada afasta sua culpa,
notadamente, em face da plena subsunção de sua conduta ao tipo penal
imputado.
Ressalte-se,
em
acréscimo,
que
a
caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não depende,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502229-36.2019.8.26.0536 - lauda 8/11
necessariamente, de prova flagrante de venda ou de entrega de substância
entorpecente a terceiros.
O tipo penal que define o tráfico de
drogas possui diversos verbos descritos na norma incriminadora e a
realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é
suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado, mesmo
porque cada ínfima participação, dentro do esquema criminoso no qual
está inserida a infração em tela, é importante e, portanto, deve ser punida.
Em suma, a prova oral acusatória é
segura e convincente e, aliada à elevada quantidade e natureza dos
entorpecentes apreendidos, à forma de acondicionamento das substâncias
(aptas à individualização para a imediata venda), à apreensão de diversos
petrechos vinculados à traficância habitual (faca, diversas bisnagas [tipo
loló], galão plástico, mochila com anotações de contabilidade do tráfico,
balança de precisão, rádios comunicadores e colete balístico), além das
circunstâncias em que realizado o flagrante policial, sob prévias
informações envolvendo o local dos fatos, deixam evidenciada à saciedade
a conduta ilícita denunciada.
Nesse contexto fático, a condenação por
tráfico era mesmo de rigor, não se cogitando a insuficiência probatória.
Passa-se à análise da dosimetria penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502229-36.2019.8.26.0536 - lauda 9/11
A pena-base partiu do piso mínimo legal
e, na etapa intermediária, a reincidência específica (v. condenações
criminais definitivas reveladas pela certidão de fls. 70/71) bem ensejou o
módico acréscimo de 1/6.
Ausentes outras causas modificadoras, a
pena estabilizou-se em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa menores.
Frise-se, por oportuno, que não é o caso
de reconhecimento do tráfico privilegiado, por se tratar o réu de
reincidente específico, com vasta antecedência criminal.
Conserva-se
o
regime
inicialmente
fechado, porque mais adequado à espécie, aqui individualizado como
necessário, proporcional e suficiente, seja pela má-antecedência e
reincidência específica (circunstâncias subjetivas reveladoras de que o réu
não assimilou o caráter pedagógico da sanção penal), seja para reprovação
e prevenção do crime, tanto por fundamento na Lei no 8.072/90, com a
redação dada pela Lei no 11.464/07, quanto pelo desfavorecimento das
circunstâncias e consequências fáticas concretamente recolhidas dos
autos (tráfico de drogas capaz de ofender potencialmente o bem jurídico
tutelado, dada a natureza extremamente nociva e destrutiva das
substâncias ilícitas), aqui minudentemente aferidas.
Enfim, não é razoável que se trate com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502229-36.2019.8.26.0536 - lauda 10/11
tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual
vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo que,
diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a resposta
penal deve ser minimamente representativa.
Diante
do
desfavorecimento
das
circunstâncias delitivas e subjetivas, não há que se falar em ofensa às
Súmulas 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal, e à Súmula 440, do
Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, respeitado o entendimento
defensivo, a detração penal (artigo 387, § 2o, do Código de Processo
Penal) não tem o condão de mitigar a forma de expiação punitiva e é
instituto afeto ao Juízo das Execuções, oportunidade em que serão
analisadas as circunstâncias objetivas e subjetivas do caso concreto para a
concessão de eventual progressão de regime prisional, com nota de que as
informações trazidas aos autos se revelam, por ora, temerárias e
insuficientes à pretendida análise.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502229-36.2019.8.26.0536 - lauda 11/11
sentença apelada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)